Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016569-18.2019.8.11.0000
1a Recorrente (ID 50741457): CAIXA SEGURADORA S.A.
2a Recorrente (ID 50744981): BRADESCO SEGUROS S.A.
3a Recorrente (ID 50744954): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorridos: PAULO MARIANO DE LIMA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A.(ID 50741457), BRADESCO SEGUROS S.A.(ID 50744981), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS(ID 50744954), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 42796973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.
É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário além de não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal.”(N.U. 1016569-18.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47167480).
Alegam ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, defendendo a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 50869951).
Contrarrazões (ID 53915998).
Na decisão ID 54199477
Em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determinou-se o retorno dos atos à Câmara de origem, para a verificação de um possível juízo de retratação e, considerando, que matéria aqui debatida está intrinsecamente ligada àquela discutida no Recurso Extraordinário, este recurso, permaneceu aguardando o retorno dos autos(ID 54199477).
Com efeito, ao exercer o juízo de retratação, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, reformando o posicionamento anteriormente adotado para consignar (ID 57626966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PREJUDICADO.
Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual.”
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente Recurso Especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI